Tribunal: TJES
Processo: 5004047-17.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Custas; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Depoimento
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004047-17.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ONIAS ALVES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5004047-17.2025.8.08.0014.

RECORRENTE: UNIMED VITORIA.

RECORRIDO: ONIAS ALVES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, cuja sentença (ID nº
“15555198”)
julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a negativa de atendimento médico configura dano moral indenizável. Igualmente, ordenou o restabelecimento dos serviços prestados pelas Requeridas, uma vez que a alegada ausência de pagamento dos Autores se deu por falha de informações aos Autores, quanto à substituição da gestora do plano de saúde (no caso em rela, a Parte Recorrente).

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que: i) quanto às preliminares, a) a Parte Recorrente é ilegítima; b) o cancelamento se procedeu através de notificação idônea; ii) a Parte Recorrente cumpriu com as exigências / normativas da ANS; iii) a Parte Recorrente não deve fornecer medicamento; iv) o CDC deve ser utilizado apenas subsidiariamente à Lei nº 9.656/1998; e vi) não há dano moral indenizável.

Nesse contexto, nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Autora não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

2.1. Preliminar de ilegitimidade passiva: Benevix

A Requerida Benevix, suscita a preliminar ilegitimidade passiva
ad causam
, imputando a Unimed Vitória a responsabilidade pelos fatos narrados.

Entretanto, a questão ventilada em sede de preliminar, na verdade, se confunde com o mérito, sendo suficientes as alegações autorais de suposta lesão para caracterizar sua legitimidade passiva à luz da teoria do direito de ação, portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito.

2.2. Mérito

O julgamento antecipado da lide é cabível (art. 355, I, do CPC), considerando que os documentos juntados aos autos são suficientes para a solução da controvérsia, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Inicialmente, firmo como premissa que à relação jurídica de direito material estabelecida entre as partes em litígio incidem as normas contidas na Lei 8.078/90, visto tratar-se, autor e requeridas, de consumidor e fornecedoras de produtos e serviços, nos exatos moldes dos arts. 2º e 3º da dita lei, respectivamente.

Pois bem. Em síntese, narra a parte Autora que contratou em abril/2014 plano de saúde coletivo por adesão (proposta nº 12860), em que os pagamentos seriam realizados por meio de débito automático em conta corrente. Ocorre que, a partir do mês de setembro/2024 as requeridas deixaram de fazer o débito em conta sem qualquer notificação ao requerente.

Ainda, alega o autor que necessitando de uma consulta médica, procurou uma clínica médica e lá chegando, solicitou uma consulta a qual não conseguiu, tendo sido informado pela atendente que seu plano de saúde estava cancelado.

Assim, objetiva liminarmente, o restabelecimento do plano de saúde com todos os benefícios e garantias que tinha antes do cancelamento, bem como indenização pelos danos morais sofridos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil).

A Requerida Benevix aduz, em sua defesa, que houve alteração na gestora dos contratos de forma unilateral pela Unimed, não possuindo qualquer responsabilidade frente a pretensão autoral. A Requerida Unimed Vitória, por sua vez, alega que a responsabilidade pela gerência do plano de saúde pertencia a Benevix, razão pela qual seria ônus da mesma comunicar a nova Administradora (ALLCARE) sobre toda e qualquer solicitação que recebesse de qualquer beneficiário.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos trazidos pelas partes, bem como as provas por elas produzidas, tenho que houve falha na prestação de serviço. Explico.

Restou incontroverso a relação jurídica firmada entre as partes e a ausência de informação adequada sobre a mudança na administração do plano de saúde, na qual impediu que a parte Autora efetuasse o pagamento das mensalidades corretamente, o que resultou na suspensão indevida do serviço.

Nos documentos colacionados, verifico que no ID 68117483 as faturas foram devidamente adimplidas em favor da Requerida Benevix.

Outrossim, a Resolução nº 557/2022 da ANS não autoriza a transferência da gestão do contrato sem a devida comunicação ao beneficiário, o que não restou demonstrado nos autos (art. 373, II, CPC) tampouco a imposição de novos períodos de carência.

[...]

Registro ainda, que o comunicado interno realizado pela requerida no ID 68117473 não é suficiente para elidir sua responsabilidade, já que não se mostrou eficaz, devendo os beneficiários serem comunicados individualmente acerca de qualquer mudança/alteração contratual.

Portanto,
in casu
, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços, consubstanciada na ausência de notificação prévia da transferência da gestão do contrato, na qual gerou transtornos e prejuízos a parte Autora, que se viu privado dos serviços contratados.

Deste modo, a parte Requerida é responsável pelos danos oriundos de sua conduta desidiosa, na conformidade do Art. 14 do CDC, a saber: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Por conseguinte, presentes se encontram os pressupostos da responsabilidade civil por danos morais, quais sejam: o dano moral, o ato ilícito (falha na prestação do serviço) e o nexo causal. Quanto à culpa, essa prescinde de prova, enquanto a responsabilidade civil, em casos como o presente, é objetiva, já que decorre do risco do empreendimento, na estrita forma do art. 14 do CDC e do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

No caso vertente, não há dúvidas de que o cancelamento da prestação de serviços médicos, conforme relatado na inicial, caracteriza violação à dignidade moral da parte requerente em momento de fragilidade e angústia, dando ensejo à obrigação de indenizar.

Patenteado, na linha da fundamentação acima, a existência de um dano de natureza extrapatrimonial sofrido pela parte Autora, se faz necessário definir o
quantum
indenizatório. Para tanto, cito, apenas à guisa de exemplo, os v. arestos publicados, em que a Corte de Justiça de nosso estado, em situação muito similar a esta de que cuidam os presentes autos, logrou em estabelecer o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como adequado, necessário e proporcional em face dos fins a que esse tipo de condenação se destina.
In verbis
: (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Processo: 0005842-25.2017.8.08.0047. Relator: Des: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Data: 07/Feb/2023) e (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Processo: 0014304-70.2014.8.08.0048. Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 08/Feb/2024).

Com os olhos voltados para jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, levando-se em conta os parâmetros já mencionados, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

[...]

Antes de adentrarmos no mérito, importa tratar das preliminares alegadas pela Recorrente, que são o cumprimento das exigências / normativas da ANS, notificando o Recorrido e a alegada ilegitimidade passiva.

No que toca à primeira, ela deve ser rejeitada, pois a Parte Recorrente efetivamente descumpriu os requisitos para a rescisão contratual fundamentada em suposta inadimplência (que depende da notificação do segurado, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998).

Assim, “
A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde sem notificação válida é nula, justificando a reintegração do beneficiário
” (REsp n. 1.891.409/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Igualmente: “
É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98).
” (AgInt no AREsp n. 2.477.912/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Ademais, não se admite notificação em que ponha em dúvida que o segurado (ou o titular do plano) tenha recebido a notificação – em oposição à súmula normativa nº 28
, da ANS. No mesmo sentido, o STJ: “
há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do beneficiário, como consta da súmula normativa n.º 28 da ANS
.” (AgInt no AREsp n. 2.188.708/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Quanto à segunda, a alegação foi rejeitada por capítulo de sentença fundamentado no fato de que a Recorrente faz parte da cadeia de consumo, segundo consta da decisão recorrida (
supra
).

Importa notar que (segundo já decidiu o STJ) “
Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 1.666.265/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 21/3/2018; STJ, REsp 1.667.456/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2017; REsp 1.696.273/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017
” (AgInt no AgInt no REsp n. 2.150.492/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Corolário lógico, rejeito as preliminares alegadas pelo Recorrente.

Quanto ao mérito, entendo que a pretensão recursal merece rejeição.

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Mesmo porque, ainda que o CDC tenha aplicação subsidiária, ele foi aplicado em sua dimensão processual, através da inversão do ônus probatório com fundamento no CDC (arts. 6º, VIII c/c 14, §3º).

Assome-se a isso que “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
” (art. 196, CF/1988), sendo certo que a negativa de atendimento e/ou imposição de barreiras burocráticas à cobertura é situação que ultrapassara os dissabores do dia-a-dia, em violação à esfera imaterial de direitos da Recorrida. Segundo doutrina de escol, o dano moral consiste de

[dano] que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afeto
.

E também

Tenho pra mim que todos os conceitos tradicionais de dano moral terão que ser revistos pela ótica da Constituição de 1988. Assim é porque a atual Carta, na trilha das demais Constituições elaboradas após a eclosão da chamada questão social, colocou o Homem no vértice do ordenamento jurídico da Nação, fez dele a primeira e decisiva realidade, transformando os seus direitos no fio condutor de todos os ramos jurídicos. E, ao inserir em seu texto normas que tutelam os valores humanos, a Constituição fez também estrutural transformação no conceito e valores dos direitos individuais e sociais, o suficiente para permitir que a tutela desses direitos seja agora feita por aplicação direta de suas normas.

[...]

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos

[...]

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade.

Com essa idéia abre-se espaço para o reconhecimento do dano moral em relação a várias situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como se dá com doentes mentais, as pessoas em estado vegetativo ou comatoso, crianças de tenra idade e outras situações tormentosas. Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens materiais, por mais deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano será detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade, mais precioso que o patrimônio. É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou poderosos, que deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar dano moral.

Ora, os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles denominados pela doutrina como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito. “
São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral
”
No mesmo sentido, o STJ:

[...]

2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral.

3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima.

[...]

(REsp n. 1.245.550/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 16/4/2015.)

Com espeque nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de UNIMED VITORIA.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação discutida, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)